Tribunal: TJDFT
Processo: 0008279-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0008279-73.2018.8.07.0001 APELANTE: ARIDES RODRIGUES DOS SANTOS, ARISTIDES RODRIGUES DOS SANTOS, EDIMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA, EDMAR PEREIRA DOS SANTOS, ERISNALDO NOBRE DE LIMA, JOAO PAULO LIMA DA SILVA SIQUEIRA, JOSUE DOS SANTOS ALVES, LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, SAMUEL MENDES ROSA, JOAO PAULO DA SILVA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EDIMILSON RAPOSO DE OLIVEIRA, LAYANE SANTOS DE OLIVEIRA, SAMUEL MENDES ROSA, SIMAGNO BORGES FERREIRA DE SOUZA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu Erisnaldo Nobre de Lima, ID 19743075, informou que possui advogada (Dra. Daniela), entretanto, não soube informar o número da OAB ou o telefone da causídica. Conforme se vê dos autos, consta o nome da advogada Doutora Daniella Visona Barbosa como patrona do apelante. 2. Portanto, intime-se, novamente, a referida advogada para apresentar as razões recursais, prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.